Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721970-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KISLENE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDO RODRIGO FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. No ID 48951963, a agravante pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 48842421). Verifica-se que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Dessa forma, não conheço do pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para resposta da parte agravada anotado na decisão de ID 48842421. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator